Tribunal: TJSP
Processo: 1014818-62.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Embargante que aponta necessidade de pronunciamento sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios – Matéria que não era objeto da decisão embargada, mantendo-se a base de cálculo apontada na decisão anterior que fixou a verba honorária – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.